Tribunal: TJBA
Processo: 8042430-10.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042430-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDUARDO MOODY SILVEIRA e outros (8)

Advogado(s)
:
VIRGINIA MARIA SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR E DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE REJEITADAS, INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO . DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO HÁ MAIS DE 14 ANOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. NÃO INCURSÃO NA ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA FIXAR PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

1.Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia rejeitada, pois o Chefe do Poder Executivo Estadual é a autoridade competente para editar decretos expropriatórios, sendo diretamente responsável por atos de desapropriação e por eventual omissão no seu regular processamento.

2.Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Meio Ambiente rejeitada, pois o Decreto Estadual nº 8.702/2003, ao dispor sobre a efetivação da desapropriação de áreas no Parque Estadual da Serra do Conduru, conferiu expressamente à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos a atribuição de promover os atos administrativos e judiciais pertinentes, inclusive quanto à liquidação e pagamento das indenizações. Além disso, conforme o organograma institucional e a Lei Estadual nº 12.212/2011, o INEMA está hierarquicamente subordinado à SEMA.

3. Preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitada, pois a Seção Cível de Direito Público é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos ou omissões do Governador e de Secretários de Estado, nos termos do art. 92, I, “h”, do RITJBA.

4. Preliminar de inexistência de prova pré-constituída, inadequação da via eleita e inépcia da petição inicial, rejeitada pois restou demonstrado que o processo administrativo, instaurado desde 2009, segue inconcluso e o interesse de agir é evidente diante da ausência de resposta estatal.

5.
Há que ser observado o princípio da duração razoável do processo insculpido no
artigo 5º,inciso LXXVIII, da CF, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

6.
A segurança almejada restringe-se a determinar o cumprimento do quanto estabelecido na Lei estadual n.º 12.209/11, artigo 45, no que tange ao prazo para conclusão do expediente administrativo, não devendo adentrar no mérito da decisão administrativa ou determinar pagamento de qualquer valor.

7. Segurança parcialmente concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042430-10.2023.8.05.0000 em que figuram como impetrante EDUARDO MOODY SILVEIRA e outros e como impetrados Governador do Estado e outros.
ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

Salvador, .